Tribunal: TJMT
Processo: 0000204-47.2018.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000204-47.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRIEL ARRUDA DOS SANTOS (VÍTIMA), ALAN JUNIOR ARIENTI ZIECH - CPF: 042.549.571-06 (APELADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALAN JUNIOR ARIENTI ZIECH - CPF: 042.549.571-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000204-47.2018.8.11.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALAN JUNIOR ARIENTI ZIECH

APELADO: ALAN JUNIOR ARIENTI ZIECH, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 129, § 3o, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO LASTREADA EM VERSÃO PROPORCIONADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS –
RECURSO DEFENSIVO
– PENA-BASE AJUSTADA – RECRUDESCIMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES –
RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando, diante do conjunto de provas apresentado, o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, e opta por uma delas.

É indevido o desvalor da vetorial quando não há provas que o agente agiu com culpabilidade exacerbada.

É legítimo o recrudescimento da pena-base quando as provas angariadas demonstram que o réu – que pensava estar se defendendo de um furto – age de maneira desproporcional e esfaqueia a vítima – que tinha apenas 14 (quatorze) anos e compleição física bem inferior – em área vital.

Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000204-47.2018.8.11.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALAN JUNIOR ARIENTI ZIECH

APELADO: ALAN JUNIOR ARIENTI ZIECH, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que, após decisão do Tribunal do Júri, impôs ao réu a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art. 129, § 3o, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte).

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que
o julgamento é manifestamente contrário às provas dos autos, “
porque a dinâmica dos fatos e a prova testemunhal revelam inequivocamente a vontade de matar por parte do acusado
” (sic) (Id. 69462074 - pág. 1-4).

O réu também insurge e alega que a pena-base foi indevidamente exasperada e deve retroceder ao mínimo legal (Id. 76837454 - pág. 1-5).

Contrarrazões no Id.
69462077 - pág. 1-6 e 78913465 - pág. 1-4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos (Id.
87108468 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000204-47.2018.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao réu foi imputado o crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV), e a denúncia encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de outubro de 2017, o acusado Alan Junior Arienti Ziech, com manifesto animus necandi, matou a vítima Gabriel Arruda dos Santos. Outrossim, o crime foi cometido por motivo fútil e mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na data de 18 de outubro de 2017, no período noturno, Alan Junior Arienti Ziech preparou uma emboscada em sua residência, situada na Rua Tenente Portela, n. 706, Bairro Nova Canarana, Canarana-MT, com o objetivo de surpreender o indivíduo que a teria furtado anteriormente. Nesse interim, Gabriel Arruda dos Santos adentrou no local para encontrar sua prima, esposa do acusado. O denunciado, acreditando que a vítima seria um ladrão, atacou de forma inopinada e desferiu golpes de faca no seu abdome.

O acusado Alan Junior Arienti Ziech então levou a vítima até uma via pública deitando-a no local a fim de simular uma suposta tentativa de roubo. Logo depois se evadiu e deixou Gabriel Arruda dos Santos agonizando, o qual posteriormente veio a óbito.

O crime foi cometido por motivo fútil, em virtude de um suposto furto sofrido pelo acusado, o que se revela absolutamente desproporcional. Ademais, foi perpetrado mediante emboscada, previamente organizada no interior da residência, e recurso que dificultou a defesa, porquanto Alan Junior Arienti Ziech aguardou a chegada da vítima e a esfaqueou de forma inopinada [...]
(Id. 69459972 - pág. 1-2).

Estas são as provas apresentadas aos jurados.

Na fase inquisitorial, Jessica Arruda de Souza Scheling – esposa do réu – disse não suspeitavam da vítima e que, no dia dos fatos, “
ao chegar em casa a declarante encontrou a sogra desesperada dizendo que o filho "tinha pegado um ladrão"; Que neste momento não sabia ser Gabriel; Que a sogra disse à declarante que Alan tinha corrido atrás do rapaz; Que a sogra não falou que Alan tinha esfaqueado o rapaz, mas que percebeu o sangue na casa; Que a declarante ficou sabendo que era o padrasto que havia esfaqueado e matado Gabriel; Que a sogra da declarante, ao ser questionada porque não informou os fatos a polícia, relata ter acreditado que o esposo não tivesse matado o rapaz, pois, o mesmo saíra correndo [...]
(Id. 69459977 - pág. 3-4).

Juvenia Arruda de Araújo – mãe da vítima – contou que “
ficou sabendo por terceiros que não sabe nem quem são, que a história era que Jéssica tinha pedido para Gabriel passar em sua casa para irem para aula de zumba, e também pegar uma roupa
”. Alegou ainda que “
soube há uns dois dias atrás que Gabriel teve um desentendimento com Alan, mas não sabe dizer o motivo
” (Id. 69459977 - pág. 5-6).

Jaqueline Arruda dos Santos – irmã da vítima – confirmou que
“Jessica teria pedido a Gabriel que fosse em sua casa na quarta feira que lhe daria carona de moto, pois ele só tinha bicicleta e, portanto, o levaria pra Zumba
” [...] (Id. 69459980 - pág. 4-5).

Este é o depoimento de Welisangela Cristina de Noronha Souza Araújo:

Que na data dos fatos estava na esquina de sua casa, falando ao telefone,
quando passou um rapaz correndo ao seu lado, e disse "socorre o menino lá que ele esta esfaqueado, tentaram roubar a moto dele
”; Que dessa frase a declarante afirma que nunca vai se esquecer; Que do mesmo modo que esse rapaz correndo falou essa frase, continuou correndo sentido a Multi Embalagens;
Que não conseguiu ver com clareza tal rapaz, mas consegue ter certeza de que ele não era negro, era alto;
Que foi muito rápido e estava muito escuro, pois as lâmpadas de sua rua não estão funcionando; Que se assustou quando esse rapaz disse isso, e olhou para os lados para ver se via alguém, porém não saiu sozinha por estar muito escuro; Que se encontrou com seus vizinhos PAULO e LIA (cabeleireira), e foram os três juntos para ver tal situação, sendo que olhou nas proximidades onde se encontrava uma motocicleta Honda Biz, provável objeto do roubo dito pelo rapaz, porém não tinha ninguém perto; Que olhando um pouco mais para baixo, já do outro lado da rua, ouviu uns gemidos; Que acionou a lanterna do seu celular, e foi em direção aos sons que ouvia;
Que encontraram um menino deitado e gemendo, em frente a residência da Dona Janete; Que não reconheceu o garoto, nunca o tinha visto; Que este menino trajava camiseta, bermuda e ténis; Que ele gemia muito, e até mesmo Paulo tentou conversar com ele o indagando quem teria feito aquilo com ele para que pudessem ajudá-lo, porém ele não conseguia falar nada; Que viu em uma das mãozinhas dele, um corte, provavelmente do lado direito, mas esse corte não sangrava
; Que se atentando a frase que o rapaz havia falado anteriormente de alguém esfaqueado, procurou pelo corpo da vítima alguma lesão e não encontrou;
Que após focar a lanterna no corpo da vítima, viu que havia uma protuberância na barriga dele; Que não encostou nele em momento algum
;
Que se posicionou perto dos pés do garoto e viu que embaixo de sua camiseta seus órgãos (tripa) estavam para fora
;
Que somente assim conseguiu ver que ele estava ferido e onde era a lesão
; Que nem a depoente e os que estavam com ela, Paulo e Lia, encostaram no garoto, tampouco levantaram sua camiseta;
Que ficou muito impressionada com o que viu, pois não havia sangue na camiseta do garoto e em nenhuma parte de seu corpo
;
Que no local onde ele estava, no chão, na calçada, não havia nenhum sinal de sangue;

Que a camiseta de Gabriel não estava furada nem cortada
; Que logo foram juntando populares no local, e um deles acionou a Polícia Militar; Que não ligou do seu celular, pois estava sendo utilizada a lanterna para que pudessem ajudar o garoto; Que a PM chegou ao local muito rápido, porém a ambulância demorou bem mais; Que afirma que quando a ambulância chegou, Gabriel não gemia mais; Que depois dos fatos ficou se perguntando porque o tal rapaz que lhe deu a informação de alguém esfaqueado não prestou socorro ao menino; Que não tinha nenhum objeto no local onde Gabriel estava; Que perguntada se do jeito que Gabriel foi encontrado parecia que alguém pudesse ter colocado seu corpo naquele local, respondeu não saber; Que Gabriel não parecia ter caído ali, pois ele estava deitado de barriga pra cima, com o corpo reto [...]
(Id. 69459987 - pág. 1-2).

As declarações de Paulo Rauber e de Lia Ebert Rauber foram semelhantes (Id. 69459989 - pág. 1 a 69459991 - pág. 2).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 69459976 - pág. 4).

Na
instrução processual
, Romeu Tavares de Souza descreveu o temperamento difícil de Alan, bem como sua animosidade em relação à vítima, principalmente por ciúmes de Jéssica. Também afirmou não ter dúvida que foi Alan que a matou (arquivo digital).

O investigador Valdivino Vital Amordivino relatou que as características da pessoa que avisou a vizinha sobre a vítima eram muito parecidas com as do réu. Contou que ouviu informalmente de Jéssica que o réu tinha muito ciúmes da vítima, e que não havia sinais de arrombamento na residência onde os fatos ocorreram. Também explicou que, possivelmente, Gabriel foi surpreendido por Alan no momento em que entrou na cozinha (arquivo digital).

Luis Conrado Barros de Araújo – policial que participou das investigações – confirmou que foi encontrado sangue na casa do réu, e que a vítima foi atacada por ele assim que entrou no local (arquivo digital).

Juvenia Arruda – mãe da vítima – sustentou que antes do crime o réu e a vítima discutiram por causa de um filme, e que ficou sabendo que, no dia dos fatos, Jessica pediu a Gabriel para passar na casa dela, para irem junto para a aula de dança (arquivo digital).

Jessica Arruda de Souza Scheling – esposa do réu – confirmou que Alan e Gabriel se desentenderam anteriormente. Disse que não sabe o que a vítima foi fazer em sua casa no dia dos fatos, e que quando chegou ao local sua sogra lhe disse que Alan ‘tinha pegado um ladrão’, mas que ele conseguiu fugir. Também alegou que sua casa foi furtada anteriormente e que desconfiavam de 4 (quatro) meninos do Bairro União, que sempre passavam pelo local (arquivo digital).

Em juízo, o réu permaneceu calado (arquivo digital).

Perante o
Tribunal do Júri
, Valdivino Vital Amordivino relatou detalhadamente a investigação policial:

MP: [...] o que apurou nesse caso em sua investigação?

T: [...] o fato aconteceu eu uma noite, eu estava em casa, dia tranquilo, eu estava na minha residência quando recebi uma ligação informando que teria ocorrido um homicídio; como é de praxe [...], sempre que acontece mobiliza toda a equipe da Polícia Judiciária Civil, nesse não foi diferente, como eu já recebi nessa ligação informação que a vítima teria sido levada para o hospital municipal e já estava em óbito, para lá desloquei, tanto que as fotos que existem no processo da vítima [...] foram tiradas por mim; cheguei lá e constatei, havia já uma movimentação de familiares no local
e já naquele local surgiu o nome do Alan como suposto autor do crime; a vítima estava com parte do intestino exposta, a vítima também possuía corte em uma das mãos, que indicava ter tentado se defender,

então corte nas mãos denota tentativa de autodefesa
, dalí a gente já começou as diligências e ainda naquela noite que aconteceu esse fato eu recebi uma ligação da advogada, Dra. Lúcia, informando que teria recebido uma ligação ou alguém lhe procurou para se apresentar, que tinha tido uma desavença com a pessoa, na verdade não lembro os detalhes daquela ligação, mas eu entendi que essa pessoa que ela iria apresentar tinha se envolvido em alguma confusão; no dia seguinte, de manhã, ela apresentou o Alan na delegacia de polícia, não o conhecia, a primeira vez que tive contato com ele naquela manhã [...], no interrogatório ficou em silêncio, não esclareceu nada a respeito dos fatos, mas apresentou na delegacia de polícia,
fomos ao local que é casa que o Alan residia com sua esposa e ao chegarmos percebemos ali uma notória desorganização nos objetos, tinha panela do chão, o fogão estava arrastado do local que estava de costume, havia respingos de cor avermelhada na geladeira, no chão e também na parede, era uma cena típica, que sugeria que houve ali luta corporal, a dinâmica dava a entender isso, houve uma luta corporal entre pelo menos duas pessoas, e aquele liquido de cor avermelhado era análogo a sangue
, não havia marcas de arrombamento nas portas; saímos daquele local,
e vale também mencionar que o corpo da vítima estava cerca de setenta metros da residência do senhor Alan, em conversa com o médico legista, devido a direção da perfuração e a gravidade do ferimento, era praticamente impossível que a vítima conseguisse com suas próprias pernas deslocasse da casa até o local de repouso que o corpo ficou
, foi localizado pelas pessoas, logo a vítima foi carregada por alguém e deixada ali sobre a calçada; consegui algumas pessoas como testemunhas, uma delas, inclusive em depoimento na delegacia de polícia, mencionou que a noite do crime uma pessoa alta, que não era negra, passou correndo por ali e disse para ela: “presta socorro porque existe uma pessoa esfaqueada ali”, indicando com o dedo o local onde o corpo teria ficado; interessante consignar também doutor Matheus, que essa pessoa que passou correndo e disse para essa outra que havia uma pessoa esfaqueada não prestou socorro, saiu correndo, teria dali saído, deixado o local; as investigações seguintes, acredito que o investigador de polícia Luis Conrado possa fornecer mais detalhes, eu não participei até o final; o que eu tenho conhecimento foi prestar esse atendimento nos dias seguintes ao crime até a fase de arrolar testemunha [...], constatei essa situação que foi mencionada para o senhor.

MP: Você foi então ao local do crime?

T: Sim senhor.

MP: Aparentemente tentaram justificar como um assalto no local, há um relato que houve um assalto [...] naquela ocasião [...]?

T: Doutor, o Gabriel possuía o habito de passar na casa do Alan e ir com a Jéssica, esposa dele, para uma aula de zumba, e esse dia teve a rotina, passou ali porque dali ia na companhia dela para essa aula; não há nenhum relato de que houve ali um assalto; o Gabriel me parece que ele tinha um descamador de peixe próximo ao corpo, e que esse descamador, não sei se está nos autos, talvez tenha passado essa informação informalmente, era da casa do Alan, mas contra a vítima não tem relato de que houve um assalto não.

MP: [...] quem foi até então ouvido em juízo falou que não havia sinal se sangue no local, você chegou a ver se havia sinal de sangue no chão ou na roupa [...]?

T: Não doutor, não havia marca de sangue ali [...], eu entendi ali que a perda de sangue realmente não aconteceu no local que a vítima foi deixada, que houve outro local em que houve essa perda de sangue, pelo tamanho da perfuração a vítima deve ter perdido bastante sangue.

MP: Então estava sem sangue no local [...] até chegar na via pública, porque não tem sangue na rua, no chão?

T: Não, dava a impressão, foi pensado também nesse detalhe de limpar a vítima, não posso afirmar isso, essa é uma impressão pessoal, que não foi esfaqueada no local isso é fato.

MP: Você falou que não conhecia o Alan antes desse fato?

T: Não senhor.

MP: [...] relatos de familiares ser pessoa ciumenta, possessiva, teve algo nesse sentido?

T: Sim, nesse sentido sim, após os fatos eu ouvi pessoas ligadas à vítima, vale colocar aqui que não havia nada que desabonasse a conduta da vítima, era um garoto pelo que nós soubemos, fizemos estudo, estudioso, ligado a igreja e sem passagens pela polícia; em relação ao Alan havia relatos de pessoas próximas à família da vítima que ele possuía ciúmes da relação entre a vítima e a sua esposa, a Jéssica, isso ficou perfeitamente demonstrado, ele não via com bons olhos essa relação, aliás, havia até pedido que a vítima não fosse a sua residência.

MP: A motivação [...] não ficou claro por enquanto, que o réu nada falou.

T: Sim.

MP: Mas você tem ideia do que teria motivado esse crime?

T: Não, infelizmente a gente não conseguiu mostrar a questão da motivação [...], o Alan não contribuiu com as investigações [...].

[...]

MP: Você falou que o próprio réu procurou a polícia [...], ele falou para você informalmente [...] alguma coisa que possa ajudar a elucidar o crime?

T: Não, compareceu com a doutora Lúcia, certamente já orientado pela defesa técnica não falou, não demostrou em nenhum momento boa vontade com as investigações.

MP: O réu fugiu para a cidade de Irai no Rio Grande do Sul alegando, segundo consta aqui, que ira se tratar, você tem conhecimento se teve contato com algum centro de tratamento psicológico em Irai, lá no Rio Grande do Sul?

T: Não, não tenho conhecimento.

Defesa: Inicialmente tenho alguns esclarecimentos a te solicitar, pelo relatório feito por sua pessoa, às fls. 39/41 dos autos, quando o senhor fala que havia respingos, certo, o senhor olhando a foto de fls. 40, a foto n. 3, seriam esses que estão na parede?

T: São esses.

Defesa: Panela no chão?

T: Desorganização, isso aí.

Defesa: E o fogão?

T: Perfeito.

Defesa: E quando o senhor fala a respeito dos respingos na geladeira, confere que são esses às fls. 41, figura 4?

T: Perfeitamente.

Defesa: Reconhece também que foi [...], mas o relatório foi confeccionado no dia 3 de novembro de 2017?

T: Sim.

Defesa: O senhor foi então, o senhor sabe, no dia seguinte, valgo engano, foi no dia seguinte, um dia depois?

T: Doutora, eu acredito que no dia seguinte, não posso precisar para a senhora porque são muitos casos, mas acredito que no dia seguinte.

Defesa: Mas a sua visita não demorou?

T: O tempo necessário [...] ficar no local.

Defesa: Sim, não foi dia 3, quinze dias depois, o senhor foi tão logo [...] após os fatos?

T: Exato.

Defesa: O senhor disse hoje aqui, o senhor contribuiu mais hoje com seu depoimento do que em outras vezes, talvez porque não tenha sido perguntado; quantas vezes, o senhor chegou a apurar quantas vezes o Gabriel passou na casa da Jéssica para ir com ela para a zumba?

T: Não senhora.

Defesa: O senhor chegou a apurar há quanto tempo a Jéssica e o Gabriel faziam zumba?

T: Não.

Defesa: O senhor confirma que as testemunhas que lhe forneceram os elementos da investigação foram a senhora Welisangela, o senhor Paulo Rauber e a dona Lia Rauber?

T: Doutora, por nome eu não consigo precisar, mas acredito que sim [...].

Defesa: São as três que estão aqui senhor?

T: São essas sim.

Defesa: Lá o senhor disse que foi até o hospital, que conversou com as pessoas, sei que o senhor é diligente, o senhor fez isso mesmo, já naquele momento porque surgiu o nome do padrasto e porque o padrasto foi preso?

T: Não foi preso, foi conduzido para a delegacia de polícia para averiguação, como surgiu o nome dele e foi localizado [...].

Defesa: Não o senhor, Polícia Militar?

T: Polícia Militar [...].

Defesa: É porque está aqui no depoimento dele que ele se sentiu bastante constrangido [...], o senhor estava lá junto quando ele foi, vamos perguntar assim, o senhor fez a prisão ou detenção, mudando o nome?

T: Condução.

Defesa: Condução, pois bem, mas lá na delegacia o senhor chegou a ter contato com ele, conversou com ele, alguma coisa?

T: Sim, informalmente tive contato.

Defesa: E ele estava bastante indignado?

T: Estava bastante indignado porque ele dizia que outra pessoa tinha cometido um crime e que houve boatos de que teria sido ele o autor, estava indignado naturalmente, né?

Defesa: O senhor chegou a apurar quem teria indicado ele ou não?

T: Não senhora [...] (
arquivo digital).

Luis Conrado Barros de Araújo aduziu que na casa do réu havia muito sangue. Alegou que o médico que fez o atendimento da vítima lhe explicou que, com aquele tipo de ferimento, seria impossível ela se deslocar sozinha, o que levou a polícia a concluir que Gabriel foi carregado até o local onde foi encontrado. Asseverou que a vizinha lhe contou que estava conversando no celular quando um rapaz alto, que ‘não era negro’, avisou sobre o corpo, que ela ‘percebeu’ que Gabriel estava ‘estripado’ e chamou a ambulância. Afirmou que havia relatos que o réu estava sendo furtado e que isso, provavelmente, motivou a mensagem de ódio que ele publicou no facebook e a emboscada que resultou na morte de Gabriel (arquivo digital).

Romeu Tavares de Souza contou que, anteriormente, Alan se indispôs com Gabriel por causa de um sanduiche, e que o desentendimento aumentou porque ele sentia muito ciúmes de Jéssica. Afirmou que nada sabia sobre a tentativa de furto na residência do réu (arquivo digital).

Welisangela Cristina de Noronha Souza Araújo expôs o ocorrido nos termos transcritos:

MP: [...] o que a senhora lembra sobre isso?

T: Eu estava no telefone na esquina da minha casa [...], e lá o poste estava sem luz, estava muito escuro,
eu estava no telefone com ela e passou um rapaz correndo de bicicleta, e falou: “acode o menino lá que ele foi esfaqueado, tentaram roubar a moto dele”, mas como estava escuro eu não vi nada, nãos ei nem como é a pessoa, foi muito rápido e tinha o caminhão do senhor Paulo na esquina tampando ainda, não vi ninguém deixando o corpo de ninguém
; aí, a Luiza, filha do senhor Paulo [...] voltou correndo e falando a mesma coisa, que o rapaz tinha falado para ela que tinham esfaqueado o menino, que tinham tomado a moto dele,
e eu fui, o senhor Paulo e a Lia procurar, aí nós fomos andando assim para baixo e procurando, o corpo estava do outro lado da rua, foi onde nos achamos o corpo.

MP: [...] o Gabriel, a vítima estava vivo ainda?

T: Ele se mexia, não sei se ainda estava vivo, mas ele se mexia, debatia.

MP: Você tentou conversar com ele [...], com a vítima?

T: Sim, a Lia perguntava, falava com ele, mas ele não respondia nada.

MP: Você falou que foi muito rápido, que você não chegou a ver o rosto do rapaz [...]?

T: Sim, muito rápido, passou de bicicleta [...]

MP: Mas você [...] dele, baixo [...]?

T: Não deu para ver porque estava de bicicleta, né?, não sei como era não, porque estava escuro, a luz do poste estava apagada, não deu para ver como era a pessoa, se era magro, se era alto [...].

MP: E quando a vítima estava agonizando, ela estava ensanguentada, qual a condição dela na ocasião?

T: Não, não tinha sangue não, ele estava de camiseta, bermuda, mas não tinha sangue não.

MP: [...] não tinha de sangue, estava limpo, as roupas estavam limpas?

T: Sim, estava sem sangue, né?, até depois que tirou ele do local não tinha nada de sangue no chão,
eu vi na barriga dele, eu fui lá no pé, mas não pegou nele hora nenhuma, eu vi que tinha um realmente, um negócio na barriga dele
.

MP: Esse negócio você chegou a ver [...]?

T: Não, não triscamos nele hora nenhuma, só vi porque estava alto a camiseta dele e deu para ver.

MP: você conhecia ele já, o Gabriel, a vítima?

T: Não conhecia [...].

MP: [...]?

T: Não foi eu que liguei, foi um rapaz que ligou para a polícia, aí a polícia veio.

Defesa: [...] então essa informação inicial do que tinha acontecido naquele local seria o furto de uma moto?

T: Sim, ele falou, passou correndo, “acode o rapaz que ele foi esfaqueado ali, tentaram roubar a moto dele”, essa é a frase que me falou.

Defesa: Existia moto no local?

T: Sim, haveria uma ali embaixo, mas a Biz era da vizinha.

Defesa: Lá na calçada onde estava o Gabriel, próximo ao corpo que estava no chão, tinha uma madeira?

T: Não me lembro não.

Defesa: Com relação à pessoa que passou próximo à senhora, aqui, no depoimento da senhora na delegacia consta que a senhora teria dito que passou a pessoa, deu informação, e que tinha mais duas pessoas, seriam três moleques, a senhora tem o que para nos dizer a respeito?

T: Eu falei que tinha três?

Defesa: [...] “passou correndo, estava muito rápido, encontrou o menino deitado”, não foi assim, a senhor encontrou ele deitado?

T: Sim, estava na calçada deitado.

Defesa: De costas para o chão?

T: Sim, barriga para cima.

Defesa: Acho que foi o depoimento dela em juízo doutor, que está gravado, aqui na delegacia realmente não tem, ela prestou depoimento aqui e prestou depoimento em juízo, Quando a senhora esteve aqui na nossa audiência anterior ao dia de hoje, a senhora se lembra de ter dito alguma coisa nesse sentido, tinha mais alguém, então eu vou reformular a pergunta, tinha mais alguém na rua no momento que passou essa pessoa de bicicleta [...]?

T: Se eu falei eu não me lembro, faz tanto tempo.. . [...]
(arquivo digital).

O depoimento de Lia Ebert Rauber – ouvida na condição de informante – auxiliou na compreensão dos fatos:

Defesa: [...] eu gostaria apenas que a senhora nos relatasse desde o começo o que foi que aconteceu naquela data, dos fatos, que foi encontrado o corpo do Gabriel?

I: [...] minha menina frequenta o CTG, veio ela e uma amiga, e quando foi quinze para oito elas foram para o CTG, daí ela que ligou de volta dizendo que a
Welisangela, que morava na esquina, estava falando ao telefone e comentou com ela que era para pedir para o Paulo ir lá olhar, que tinha uma pessoa esfaqueada lá na rua, a gente foi, mas era escuro, nosso caminhão ficava na frente, a gente olhou, mas não viu nada, daí falou também que era para roubar uma moto, tinha uma moto estacionada meio estranha lá, mas a gente olhou tudo e não viu, quando estava para desistir, do outro lado da rua
...

Defesa: Só um minutinho, a senhora confirma a existência dessa moto?

I: Tinha sim.

Defesa: [...] de forma diferente?

I: É, mas daí a dona da mota estava na vizinha, então não tinha nada a ver aquela moto; a gente deu mais uma olhadinha e viu alguma coisa se mexendo embaixo dessa árvore, a gente foi lá e ele estava mexendo bem ainda, e eu insistia para tirar uma palavra dele, eu chamava, só não colocava a mão, mas eu insistia para ver se ele dizia alguma palavra, mas a gente não conheceu, daí chegou mais uma lá, era eu, o Paulo e a Welisangela, e chegou um casal que a gente não sabia assim que é, mas era um casal que ia indo de moto e parou com o que viu.

Defesa: Aqui na delegacia e também em outros depoimentos consta que sua filha teria ligado para vocês e noticiado que passou por ela três moleques, conta para nós como foi isso?

I: Então, foi o que eles viram esses três meninos correndo rua acima, na virada da esquina ali e subindo.

Defesa: A senhora fala eles viram, que é eles?

I: Era a Luiza e as duas meninas que estavam subindo, né?, mas já estavam o que, meia quadra para cima correndo ainda, então assim, elas não prestaram muita atenção; foi o que a Welisangela falou que tinham falado para ela que tinha um menino esfaqueado lá.

Defesa: Então a Welisangela teria dito a senhora que passaram três moleques pedindo socorro?

I: É, não, comunicaram, não pedindo socorro, comunicaram que tinha uma pessoa esfaqueada.

[...]

Defesa: Quando vocês estavam lá próximos ao corpo analisando, quem chamou a polícia ou chamou a ambulância?

I: Foi eu [...], a Welisangela continuava com o celular, daí nós ‘não tinha os nossos’, aquele casal emprestou, daí eu fui eu que falei [...], pedi para eles vim com a ambulância.

Defesa: Quanto tempo, a senhora sabe explicar, que a ambulância demorou a chegar, chegou rápido, chegou mais ou menos [...]?

I: Eu acredito que demorou mais de meia hora, os policiais chegaram em cinco minutos [...], e a ambulância demorou, estava todo mundo angustiado e não vinha.

Defesa: Quando a senhora chegou a senhora se deparou com o Gabriel, ele estava de um jeito, quando a ambulância chegou e prestou o socorro ele estava do mesmo jeito ainda ou já tinha?

I: Não, ele não mexia mais, ele quando a gente a gente chegou, assim, o rosto [...] ele virava [...], as pernas iam para lá e para cá, o corpo aqui também, mas ele não mexia mais.

Defesa: A senhora percebeu alguma coisa alterada, o corpo dele, com ele, roupa [...], alguma coisa tinha diferente, alterada nele?

I: Então, assim que a gente achou estranho, ele era magrinho, pequenininho, eu até comentei com o Paulo, porque ele está, tipo uma joelheira, mas não era no lugar do joelho, era aqui para baixo e em uma perna só, aquilo chamou a atenção, mas a gente não pôs a mão [...], porque tinha só em uma, daí no outro dia que veio comentário que tinha [...], mas a gente não viu lá na hora, mas que aquilo era joelheira, que era aquela faixa firme assim [...], isso a gente viu e comentou também, porque deu tempo para tudo, naquele foi ficando, esperando, deu para perceber isso.

Defesa: Não constava aqui, foi surpresa essa informação dessa faixa na perna, mas a senhora viu?

I: A gente viu sim.

Defesa: As outras pessoas viram também?

I: A gente comentou assim, os policiais estavam, tinha dois de lado ou três, ficaram mais assim, eles também olharam, mas acho que por profissionalismo eles não comentaram, observaram, mas não comentaram [...].

Defesa: Naquele local, quando falo na calçada em que estava o corpo de Gabriel, ao lado desse corpo tinha uma madeira?

I: Então, eu acredito que ele deve ter tropeçado nesse pau assim, vinte por vinte, que é divisa de lote [...], ele deve ter tropeçado naquela porque dali para lá que ele caiu, né?

Defesa: Com relação a vestígios de sangue, com relação às vísceras, vocês chegaram por a mão, verificar, mexer, alguma coisa?

I: Não, porque a gente não, ninguém pôs a mão nele, só na ambulância mesmo, nem a polícia nem a gente botou, eu insistia mais verbalmente, eu não cheguei por a mão nele, e as vísceras na verdade a gente nem... porque não via sangue, como sabia que era esfaqueado, não via sangue, não queria por a mão, daí de repente a Welisangela foi assim nos pés dele, daí foi que ela percebeu [...] olhou embaixo da camiseta, que não era muito, era pequenino, limpinha, pequenininha assim [...], daí ela que viu, daí a gente acreditou que realmente era esfaqueado
.

Defesa: Até então vocês tinham recebido a informação do esfaqueado, mas não tinham visto o esfaqueado?

I: Não, isso mesmo.

Defesa: [...] fora essas duas situações, o corpo do Gabriel ele tinha algum vestígio, algum marca de alguma outra coisa mexida nele?

I: Não, tinha um cisquinho assim só [...], eu insistia, deve ser paulada, alguma coisa [...], não tem corte nem nada, mas não tinha [...], a gente não viu sangue nenhum nele, ele estava muito limpinho, até comentaram que tinham manipulado o corpo, lavado, não é possível porque ele estava vivo [...], não tinha, não foi, foi ali que ele caiu
...

Defesa: Então ele não tinha sinais de banho, de limpeza nenhuma?

I: Não, não tinha como fazer isso porque ele estava vivo, ele ia estar molhado, ia estar sangrando igual, não tinha sido mexido não
...

[...]

Defesa: para finalizar, sei que é um questionamento de impressão, mas a senhora estava lá e é questão do tempo, a senhora trabalhou no Conselho Tutelar, já atendeu outras situações parecidas com essa ou semelhantes, ou pior ou melhor, acredito eu que a senhora já tenha essa experiência?

I: Sim.

Defesa: Eu sei que é uma impressão, a senhora acredita que se a ambulância tivesse chegado rápido, tivesse tido um socorro imediato, poderia ter salvado?

I: Eu falo assim, eu posso estar errada, mas acho que foi a única vez que eu deixo alguém naquela situação, que eu não levou, acho que nem espero a polícia chegar, porque a gente acredita que podia ter salvado esse menino se tivesse levado assim, cinco, dez minutos, porque ele estava bem forte, se movimentando ainda, não desesperadamente, mas ele estava assim, meio que agoniando, mas eu acredito que se tivesse levado, se tivesse contido aquela hemorragia, acho que ele estava bem, tinha salvado, né?

MP: A senhora falou que conhecia a família do acusado, do Alan?

I: Sim.

MP: Em relação a conduta dele, a senhora falou que nada desabona sua conduta, mas alguns familiares que foram ouvidos na fase policial eles falaram que o Alan era uma pessoa muito ciumenta, agressiva, possessiva com a esposa inclusive, sabe se isso é verdade [...]?

I: Tinha algumas, mas de tanto que a gente conhece tem essas reações, mas não passado do limite, tem como qualquer um [...], tem os momento eu acho.

MP: Eu vou reforçar [...] sobre a posição que a vítima foi encontrada, primeiro, não havia sinais de sangue?

I: Nadinha.

MP: E havia algum corte na roupa dele [...] esfaqueado no local?

I: Nada, a camiseta estava, era um short de tactel e a camiseta malha normal, daí eu acredito que deve ter sido, nem ele ia imaginar [...], que acertar no meio dos dois [...] a roupa nenhuma estava cortada, foi realmente direto da pele, no lugar.

MP: [...] sabe me informar sobre assaltos na região?

T: Tem hora que assim que entraram nas casas, eu falo assim que é até interessante nosso lugar, que ao lado deles, que é do lado esquerdo, descendo, todas as casas já foram entradas [...].

MP: [...]?

I: Teve assim, em todas as casa do outro lado da rua já tiveram que entraram, muito molecada mesmo, então assim tem.

MP: [...]?

I: Nenhum ainda que a gente sabe
(arquivo digital).

O relato de Paulo Rauber foi no mesmo sentido (arquivo digital).

Andreia Dilly confirmou que
pouco antes dos fatos a residência do réu foi furtada, que levaram batente coisas da esposa dele e quebraram ovos no local
. Aduziu que não presenciou os fatos, mas que outra vizinha comentou ter visto três pessoas correndo naquele dia. Disse ainda que ficou sabendo que a ambulância demorou uns quarenta minutos para chegar e que os comentários eram que o padrasto tinha matado a vítima

Wesley Lopes aduziu que foi colega de trabalho do réu, que ele sempre foi uma pessoa calma e que desconhece outra situação que desabone a conduta dele (arquivo digital).

Em
plenário
, o réu sustentou que não tinha intenção de matar a vítima. Afirmou que houve um furto em sua casa dois dias antes e que, no dia dos fatos, estava tomando banho quando ouviu um barulho de passos, e ao chegar na cozinha se deparou com uma pessoa – que não tinha certeza de que se tratava da vítima, porque estava escuro – que tentou lhe agredir, mas acabou esfaqueando-a para se defender. Afirmou que a assaltante saiu correndo e, depois disso, trancou a porta; ao acender a luz, percebeu que tinha um pouco de sangue no local. Disse que não sabe explicar como a roupa da vítima ficou intacta e limpa. Negou que a tivesse ameaçado anteriormente ou que ela frequentasse sua casa (arquivo digital).

Diante de todo o processado, não há como acolher o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é dissociada da prova dos autos.

Não há dúvida que a vítima foi golpeada pelo réu, na cozinha de sua residência.

De fato, o próprio réu admitiu ter desferido uma facada contra a pessoa que, segundo ele, invadiu sua casa.

No entanto, o conjunto probatório torna crível a versão sustentada por Alan em plenário, no sentido de que acertou a vítima por engano, porque pensou que se tratava de um ladrão.

De se consignar que no presente caso nenhuma das testemunhas presenciou o crime.

As pessoas que encontraram a vítima depois do acontecido se limitaram a dizer que ela estava deitada na calçada, agonizando, e que embora tivesse um ferimento de faca, não havia sangue no local.

Nesse aspecto, Welisangela Cristina de Noronha Souza Araújo explicou que estava falando ao celular quando passou um rapaz de bicicleta e lhe disse para ‘socorrer o menino que tinha sido esfaqueado’.

Também esclareceu que não conseguiu identificar a pessoa porque “
estava escuro e não viu nada”.

Depois disso, ela chamou outros vizinhos, e juntos encontraram Gabriel caído ao solo.

O depoimento de Paulo Rauber e de Lia Ebert Rauber corroboram as declarações de Welisangela.

Lia esclareceu ainda que, apesar de tentar conversar com a vítima, ela apenas gemia e nada lhe disse.

O conjunto de provas fornece evidências de que o réu estava cismado por causa de um furto anteriormente acontecido em sua residência.

O boletim de ocorrência encartado no Id. 69459977 - Pág. 1-2, comprova que
dois dias antes do crime que vitimou Gabriel
, Alan procurou a polícia e comunicou o furto acontecido em sua casa.

As testemunhas ouvidas conferem veracidade ao relato de Alan.

Na fase de formação da culpa, a esposa do réu confirmou que a residência do casal foi furtada, e que Alan suspeitava de alguns ‘moleques’, que moravam em um bairro próximo.

Disse ainda que, quando chegou em casa naquele dia, ficou sabendo por sua sogra que Alan tinha acertado um bandido, mas que ele fugiu em seguida.

Em plenário, Luis Conrado Barros de Araújo – policial que participou das investigações – confirmou que havia relatos que o réu estava sendo furtado, e que isso, provavelmente, motivou a mensagem de ódio que ele publicou no facebook e a emboscada que resultou na morte de Gabriel’.

Andreia Dilly – vizinha do réu – asseverou que ‘pouco antes dos fatos a residência de Alan foi furtada e levaram batente coisa da esposa dele’, além de ‘quebrarem ovos no local’.

Em razão de todo o exposto,

fica claro que o Conselho de Sentença aceitou uma versão proporcionada pelas provas amealhadas, e de acordo com sua livre consciência, deu o veredito.

Em se tratando de Tribunal do Júri prevalece o sistema da íntima convicção,

em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7a ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for manifestamente diversa

do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Heráclito Antônio Mossim:

O legislador é bastante claro ao estabelecer a hipótese de adequação do recurso de apelação que está sendo examinada: “a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos” (art. 593, inciso II, alínea “d”).

É imperioso deixar assentado que, como princípio, o legislador não insere no comando normativo palavras inúteis.

No texto legal esquadrinhado é utilizada a expressão manifestamente contrária. Logo, a contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos é patente, evidente, notória, ou seja, comprovada de plano, Está ela completamente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Não há conciliação entre a verdade real que surgiu da instrução própria com convicção dos juízes de fato
(Júri: Crimes e Processo, 3a ed., Ed. Forense, pag. 450).

A Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal tem pertinência com a matéria.

A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

Do mesmo modo, trago a colação o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).

Assim, existindo provas suficientes para embasar o veredito do Conselho de Sentença, deve ser mantida a decisão soberana, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

[...] Em processos da competência do Tribunal do Júri, somente é dado ao órgão ad quem, em relação aos elementos probatórios existentes nos autos e submetidos à apreciação dos jurados componentes do Conselho de Sentença, a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.

No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou existir elementos probatórios quanto à participação material e moral do paciente nos fatos sub examine, bem como da motivação torpe que o animava e o fez aderir subjetivamente à conduta dos demais agentes, não havendo, por tais razões, contrariedade manifesta à prova dos autos a ensejar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença. [...]
(STJ, HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017).

Por outro lado, o pedido de revisão da dosimetria da pena merece ser acolhido em parte.

No caso
sub examine
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, mediante os seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
do acusado é exacerbada, tendo em vista o réu, logo após ter agredido a vítima com uma facada, ter retirado suas vísceras e a jogado em via pública, com o objetivo de tentar dissimular o fato; quanto ao
antecedentes
, não há informação no processo quanto à existência de condenação judicial com trânsito em julgado em face do réu, porquanto não há o que se valorar; não há elementos concretos para um juízo de reprovação da
conduta social
do réu; quanto à
personalidade
não há nenhum afinação especial entre o delito praticado com a personalidade do agente; os
motivos do crime são contrários ao réu, tendo em vista que o fato ocorreu por um possível furto que a vítima teria praticado
; as circunstâncias do crime são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências do crime são próprias do tipo penal, nada tendo a valorar. No que tange ao comportamento da vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, fixo a pena-base para o crime de lesão corporal seguida de morte em 6 (seis) anos de reclusão
(Id.
69462071 - Pág. 6).

Não há provas que depois de atingir a vítima, o réu retirou suas vísceras.

De fato, o que se tem de concreto é apenas a informação de que ela foi golpeada na cozinha da residência do réu.

O exame de corpo de delito da vítima identificou um “
ferimento pérfuro cortante, com cerca de 5,0cm na região umbilical
” (Id. 69462007 - pág. 5-6), contudo, o documento não explica se a saída das vísceras decorreu da própria lesão ou se foi provocado.

Anoto que até mesmo as pessoas que encontraram a vítima tiverem dificuldades para identificar a lesão.

No ponto, Lia Ebert Rauber esclareceu que, como
‘não via sangue, e não queria por a mão [...] a Welisangela foi assim nos pés dele, daí foi que ela percebeu [...] olhou embaixo da camiseta, que não era muito, era pequenina, limpinha, pequenininha assim [...], daí ela que viu, daí a gente acreditou que realmente era esfaqueado”.

Tampouco há provas que o réu abandonou a vítima na rua para dissimular o acontecido.

Embora os policiais responsáveis pela investigação sustentem que, em razão do ferimento, Gabriel não tinha condições de se locomover ‘com as próprias pernas’, a conclusão não restou comprovada no conjunto de provas.

O local em que a vítima foi encontrada não foi periciado.

O rapaz de bicicleta que avisou Welisangela Cristina de Noronha Souza Araújo sobre a vítima, tampouco foi identificado.

As testemunhas que encontraram a vítima agonizando não viram como ela chegou ao local.

Também não pode ser considerado o depoimento de Valdivino Vital Amordivino, que na fase de formação da culpa disse ‘que a pessoa que avisou a vizinha sobre a vítima era muito parecida com o réu’.

De fato, as declarações de Welisangela em plenário desmentem a informação trazida pelo policial, uma vez que foi incisiva ao dizer que não conseguiu identificar o indivíduo que lhe avisou sobre a vítima porque estava escuro e ele passou de bicicleta muito rápido.

Nesse contexto, fica claro que os argumentos invocados para negativar a culpabilidade não encontram respaldo nas provas dos autos.

Por outro lado, entendo que deve ser mantida a outra vetorial negativada na sentença.

De proêmio, esclareço que os argumentos invocados têm afinidade com a vetorial das circunstâncias do crime e não com os motivos do delito, como entendeu o magistrado sentenciante.

Independentemente disso, a situação deve ser considerada desfavorável ao réu.

Necessário ressaltar que o Tribunal Popular entendeu que o réu golpeou a vítima sem intenção de matá-la, pensando que se tratava de um criminoso que estava no local para assaltar sua residência.

Ainda que se admita que Alan golpeou a vítima para se defender de um assalto, não se pode ignorar que a reação dele foi desproporcional, principalmente porque a vítima tinha apenas 14 (quatorze) anos e compleição física muito inferior à dele.

Assim sendo, deve ser preservado o caráter desfavorável da vetorial, que deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), conforme recomenda os seguintes julgados:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, é desfavorável ao réu apenas os motivos do crime, que deve ser computado na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram na delimitação da reprimenda.

Fica mantido o regime semiaberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Desse modo,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público e
provejo parcialmente
o apelo defensivo para afastar o caráter desfavorável da culpabilidade e computar a vetorial na fração de 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva redimensionada para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021